Tribunal: TJDFT
Processo: 0006398-37.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO NA PENA-BASE. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
I – Nos termos de decisão proferida pelo STJ, mantém-se a avaliação da grande quantidade de drogas somente na primeira fase da dosimetria, para análise desfavorável da circunstância judicial especial disposta no art. 42 da LAD, afastando-a da terceira etapa, o que implica em aumento mínimo em vista da causa de aumento .
II - Recurso parcialmente provido.